Tribunal: STF
Processo: Pet 10024
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO A SER INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição, ajuizada por WT Ibirapuera Comércio de Artigos Esportivos Ltda., por meio da qual deduzido pedido de “concessão de TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE ao Recurso Extraordinário a ser interposto nos autos do processo n.º 0009249-08.2014.5.02.0000”, que tramita no Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. A requerente afirma necessário o deferimento da medida cautelar ao fundamento “da probabilidade do direito e do perigo da demora, adiante demonstrados, e sobretudo em função do tempo a transcorrer entre a interposição de Recurso Extraordinário em Ação Rescisória, e sua efetiva distribuição nesta Corte Suprema, lapso após o qual não mais será possível evitar a iminente expropriação do patrimônio da requerente, decorrente do julgamento de Recurso Ordinário pelo C. TST”.



    3. Discorre acerca da nulidade da citação efetuada no curso do processo “porque o documento não integrou o acervo eletrônico enviado pelo TRT de origem ao C. TST, e, portanto, não foi devolvido à apreciação da instância revisora da sentença de primeiro grau, em flagrante violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, decorrente da garantia constitucional ao Devido Processo Legal”. 



    4. No intuito de evidenciar a premência do deferimento da medida cautelar acrescenta:



    “[...] O fumus boni juris consiste, portanto, no direito constitucional da requerente ao Duplo Grau de Jurisdição, ao Contraditório e à Ampla Defesa, implícitos na garantia ao Devido Processo Legal (art. 5.º, LIV e LV, da CF) e o periculum in mora evidencia-se pelo fato de que, caso não se suspenda o curso da execução, a Carta de Fiança será liquidada e a requerente não logrará reaver o patrimônio transferido, em caso de reconhecimento de nulidade da citação” (Doc. 01, fl. 06).



    5. Requer “a concessão de tutela provisória de urgência e evidência, na forma dos artigos 304 do RISTF, 300 e 311, II, do CPC, para suspender a execução nos autos do processo n.º 0000778-87.2012.5.15.0027, até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário a ser interposto nos autos da Ação Rescisória n.º 0009249- 08.2014.5.02.0000”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    3. A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória demandaria o exaurimento das instâncias ordinárias, a interposição do recurso extraordinário e o juízo positivo de admissibilidade pela Corte a quo.



    4. Não interposto o recurso extraordinário na origem, consoante destacado pelo requerente, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 



    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).



    5. Nessa linha, rememoro a dicção do art. 1.029, § 5º, do CPC: 



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    [...]



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (destaquei).



    6. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado nas Súmulas nºs 634 e 635/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    7. Aponto, ainda, precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário a ser eventualmente interposto contra acórdão sequer proferido pela instância de jurisdição inferior (o TRF-1, no caso). Precedentes” (AC 3365 AgR, Re. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 30.10.2014).



    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).



    8. Tratando-se de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, deixo de abrir vista à Procuradoria Geral da República para manifestação (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. Ante o exposto, nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora